Tribunal: TJMT
Processo: 1010710-47.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Recurso Inominado: 1010710-47.2021.8.11.0001
Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COAMRCA DE CUIABÁ /MT
Recorrente: BANCO BRADESCARD S/A
Recorrida: ROSENI PEREIRA DAS NEVES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13-17/09/2021
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010710-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSENI PEREIRA DAS NEVES - CPF: 024.632.721-98 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1010710-47.2021.8.11.0001

Origem:
QUARTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COAMRCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente: BANCO BRADESCARD S
/
A

Recorrida: ROSENI PEREIRA DAS NEVES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 13-17/09/2021

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021